Tribunal: TJPA
Processo: 0808376-14.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808376-14.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LIZANDRA DE MATOS PANTOJA

AGRAVADO: MANOEL AFONSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808376-14.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LIZANDRA DE MATOS PANTOJA

ADVOGADA: ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: MANOEL AFONSO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE ADVOGADO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCABÍVEL. “
OS ADVOGADOS, PÚBLICOS OU PRIVADOS, E OS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO ESTÃO SUJEITOS À APLICAÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM RAZÃO DE SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. EVENTUAL RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR DECORRENTE DE ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DEVERÁ SER APURADA PELO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE OU CORREGEDORIA, A QUEM O MAGISTRADO OFICIARÁ. APLICAÇÃO DO ART. 77, § 6º, DO CPC/2015
”. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808376-14.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LIZANDRA DE MATOS PANTOJA

ADVOGADA: ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: MANOEL AFONSO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LIZANDRA DE MATOS PANTOJA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da
Ação Indenizatória em fase de cumprimento de sentença, movida por
MANOEL
AFONSO DA SILVA

A decisão recorrida condenou a agravante, anteriormente advogada do agravado, a
o pagamento de multa de 10 salários mínimos por litigância de má fé, junto com
BANCO HSBC BANK BRASIL
.

Inconformada, a agravante aduz que não cabe a condenação de litigância por má-fé ao advogado, sendo tal condenação exclusiva das partes processuais. Nesse sentido, argumenta que há
procedimento próprio para apuração da responsabilidade dos advogados, nos termos do art. 32
do Estatuto da Advocacia, requerendo, assim, o afastamento desta condenação.
Subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor da condenação aplicada pelo juízo singular. Requereu o provimento do agravo de instrumento.

Fora deferido o pedido de efeito suspensivo (id n. 2595453 - Pág. 1
-3)

Conforme certidão de id n. 2933034 - Pág. 1
, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808376-14.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LIZANDRA DE MATOS PANTOJA

ADVOGADA: ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: MANOEL AFONSO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LIZANDRA DE MATOS PANTOJA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da
Ação Indenizatória em fase de cumprimento de sentença, movida por
MANOEL
AFONSO DA SILVA

A decisão recorrida condenou a agravante, anteriormente advogada do agravado, a
o pagamento de multa de 10 salários mínimos por litigância de má fé, junto com
BANCO HSBC BANK BRASIL
.

Inconformada, a agravante aduz que não cabe a condenação de litigância por má-fé ao advogado, sendo tal condenação exclusiva das partes processuais. Nesse sentido, argumenta que há
procedimento próprio para apuração da responsabilidade dos advogados, nos termos do art. 32
do Estatuto da Advocacia, requerendo, assim, o afastamento desta condenação.
Subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor da condenação aplicada pelo juízo singular. Requereu o provimento do agravo de instrumento.

Fora deferido o pedido de efeito suspensivo (id n. 2595453 - Pág. 1
-3)

Conforme certidão de id n. 2933034 - Pág. 1
, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808376-14.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LIZANDRA DE MATOS PANTOJA

ADVOGADA: ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: MANOEL AFONSO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LIZANDRA DE MATOS PANTOJA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da
Ação Indenizatória em fase de cumprimento de sentença, movida por
MANOEL
AFONSO DA SILVA
.

Conheço do agravo de instrumento, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se a recorrente contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, atribuiu-lhe a condenação por litigância de má-fé, correspondente à multa de 10 salários mínimos, juntamente com a parte executada, BANCO HSBC BANK BRASIL
.

A teor do que dispõe o art. 79 do CPC/15, que prevê
“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”,
nota-se que que
a norma se dirige às partes do processo (autor e réu) e aos terceiros (assistente, assistente litisconsorcial, chamado ao processo e denunciado à lide), não aos advogados, ao defensor público, ao magistrado e aos membros do Ministério Público, que se sujeitam a regras próprias
(Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Sobre a temática, o STJ assim firmou posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ.

3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional.

4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio.

5. Recurso provido.

(RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Sendo assim, para fins de responsabilização por dano processual, caberá a condenação por litigância de má-fé apenas ao autor, ao réu ou a terceiro interveniente, não se incluindo

os

advogados

que

os

representam

ou os representaram em juízo.

Assim, é

vedado

ao

magistrado,

nos

próprios

autos

do

processo em

que

praticada

a

conduta

de

má-fé, condenar

o

ex-patrono

da parte

ao

pagamento

da

multa prevista no

artigo

81

do Código de Processo Civil/15.

Na hipótese de cabimento desta espécie de responsabilização, o advogado pode ser condenado à pena de litigância de má-fé, contudo sua conduta deve ser apurada em ação própria, a teor do previsto no art
. 77,
§ 6º,
e art. 79 do CPC
e 32
da Lei
n°
8.906/94
, sem prejuízo que o próprio julgador oficie o órgão de classe para que ocorra eventual apuração de responsabilidade funcional por parte da advogada.

Dessa forma, pelos motivos e fundamentos aqui exposto, considero que merece guarita o pleito da recorrente, que na condição de advogada, foi condenada, nos autos da ação principal, à litigância de má-fé, mediante o pagamento, em solidariedade com a parte ré, a 10 salários mínimos, o que não é cabível, sendo necessário, que tal responsabilização seja apurada em ação própria e/ou perante a OAB.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que não perdure a condenação por litigância de má-fé, exclusivamente, atribuída à causídica, ora agravante.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2021